Tribunal: STF
Processo: ARE 1515502
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃOORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DETUTELA. CONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO A CABO PM. SENTENÇA DEEXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANÁLISE À LUZ DA TEORIADA ASSERÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. CURSO DE FORMAÇÃO PARA ASCENSÃO FUNCIONAL. SENTENÇA REFORMADA, NOINTUITO DE CONSOLIDAR A TUTELA ANTECIPATÓRIA CONCEDIDA, DIANTE DACONCLUSÃO DO CURSO DE HABILITAÇÃO PELO AUTOR. RECURSO PROVIDOEM PARTE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. APLICABILIDADE EXCEPCIONAL. PRECEDENTES TJ/CE. 01. A questão controvertida cinge-se a analisar, primeiramente, se a conclusão do curso de formação pelo autor dá ensejo à extinção do feito sem julgamento de mérito, face à perda do objeto. O exame do recurso passa, portanto, pela análise da teoria adotada para reger as condições da ação. 02. No caso, o magistrado singular extinguiu o feito sem julgamento de mérito, sob o fundamento de que não mais persiste o interesse do autor na ação, na medida em que já encerrado o curso de habilitação a cabo, havendo, por consequência, perda do objeto da demanda. Contudo, ao compulsar dos autos, percebe-se que o Estado do Ceará apresentou contestação, momento em que defendeu a legalidade do ato praticado, assim sendo, a análise da demanda passa necessariamente pelo exame do mérito. 03. Nesse contexto, deve ser o caso apreciado à luz da chamada teoria da asserção, na qual as condições da ação devem ser reconhecidas tão logo da propositura da demanda, em sede cognição sumária. 04. Havendo necessidade de uma cognição mais profunda, tal qual no caso em comento, inviável a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência das condições da ação. 05. Cuidando-se de causa madura, passa-se à análise do mérito da demanda, com fundamento nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC/2015. 06. O caso concreto configura um caso excepcionalíssimo em que a jurisprudência, em atenção à primazia da segurança jurídica nas relações de Direito Público, admite a aplicação da teoria do fato consumado, à situações jurídicas colmatadas ex ope temporis, pois não se mostra razoável alterar cenário fático já consolidado há mais de 13 anos, sob pena de trazer malefícios para ambas as partes. 07. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, e com base na teoria da madura, julgar procedente o pedido inicial, para o fim de consolidar a tutela antecipatória concedida, diante da conclusão do curso de habilitação a cabo pelo autor.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ao compulsar dos autos, verifica-se que o autor, então Soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, aduz fazer jus ao direito de ser matriculado no Curso de Habilitação a Cabo.



    Acontece que, o autor já alcançou o seu desiderato nesta demanda, visto que lhe foi deferido pedido antecipatório, às págs. 51/55, constando dos nos autos, págs. 113/114, entretanto, que referido curso ocorreu no período de 24 de agosto a 08 de setembro de 2009, com a participação do autor, por força da decisão interlocutória referida, com total aproveitamento do militar no referido curso.



    (...)



    De fato, seria contraproducente tanto para o promovente como para a Administração Pública, que poderia deixar de convocar outros candidatos, aptos à realização do curso, com dispêndio dos recursos decorrentes.



    Nesses moldes, entende-se consolidada a situação fática do apelado, em razão da conclusão do Curso de Formação de Cabo, de modo que a reversão desse quadro é desarrazoada.



    A Teoria do Fato Consumado apoia-se na evidência empírica de que o tempo não retrocede, de sorte que é naturalmente impossível regressar-se a situações ultrapassadas, para desconstituir relações que se consolidaram como fatos. Ademais, é válido ressaltar que a matéria não se confunde com a hipótese de concurso público, uma vez que não tratam os autos de curso de formação para habilitação em concurso, mas sim, como requisito para ascensão funcional.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente